Tribunal: TJES
Processo: 5005261-48.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-48.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: ADELIA MARGARIDA DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COTAS SOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE RECOMPRA DAS AÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ASSEGURA A RECOMPRA APÓS O 40º MÊS OBRIGA AS PARTES. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO Nº 5005261-48.2022.8.08.0014

RECORRENTE: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RECORRIDO: ADELIA MARGARIDA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões ID 4288286.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrente não tem obrigação de recompra das ações;
b)
que caso a recorrente queira recomprar, o valor de cada ação das cotas tipo B deve ser de R$ 13,28;
c)
que a sentença deve ser reformada
in totum
julgando improcedente o pedido autoral.

A recorrida, por sua vez, assevera a necessidade de manutenção da sentença ante a existência de cláusula contratual no instrumento de subscrição que garante a recompra após o 40º mês.

O cerne da presente lide cinge-se a analisar a possibilidade de recompra das ações adquiridas pelo recorrido pelo valor de R$ 33,53, conforme previsto no estatuto.

Inicialmente é necessário destacar que a presente controvérsia não é regida pela égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme verifica-se,
mutatis mutandis
, no precedente abaixo:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIVIDENDOS. INVESTIDOR. ACIONISTA MINORITÁRIO. SUCESSORES. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. AÇÕES NEGOCIADAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a perquirir se incidentes na relação entre o investidor acionista e a sociedade anônima as regras protetivas do direito do consumidor a ensejar, em consequência, a inversão do ônus da prova do pagamento de dividendos pleiteado na via judicial.
3. Não é possível identificar na atividade de aquisição de ações nenhuma prestação de serviço por parte da instituição financeira, mas, sim, relação de cunho puramente societário e empresarial. 4. A não adequação aos conceitos legais de consumidor e fornecedor descaracteriza a relação jurídica de consumo, afastando-a, portanto, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no mercado de valores mobiliários.
6. Recurso especial de ITAÚ UNIBANCO S.A. provido a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso especial de DIAIR REMONDI BORDON e outros não provido. Embargos de declaração de DIAIR REMONDI BORDON e outros rejeitados. (REsp n. 1.685.098/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/5/2020.) grifos meus

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, observo que a razão assiste à parte recorrida, explico.

Os instrumentos particulares de compromisso de subscrição de ações colacionados aos ID’s 4288210 e 4288211 trazem a seguinte cláusula:

4.5 Após o 40º mês, as ações terão suas correções vinculadas às regras de mercado vigente, sendo asseguradas as garantias de recompra de acordo com o valor de mercado.

O direito de recompra configura-se pela possibilidade da companhia adquirir as ações vendidas.

Nesse sentido, o E. TJES já se manifestou em caso semelhante, o qual inclusive teve como uma das partes o recorrente, que a existência de cláusula que garanta o direito de recompra após o 40º mês, cria uma obrigação entre as partes, não podendo então, a companhia se eximir de recomprar as ações vendidas.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. (STJ; REsp 1.409.849; Proc. 2013/0342057-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2016)
II. A subscrição de ações consiste em um contrato entabulado entre as partes, no qual, in casu , foi estabelecida a garantia que a Recorrente efetivaria a recompra das ações, tendo assumido o compromisso de efetuá-la após o 40º (quadragésimo) mês, a partir da compra.
III. A relação contratual vincula as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do pacta sund servanda , que somente é afastado quando resta verificada abusividade, que não fora demonstrada pela Recorrente, eis que esta não acostou aos autos qualquer demonstração do alegado risco de desestabilização da sociedade.
IV. A cláusula que assegura a " garantia de recompra ", após o 40º (quadragésimo) mês, vincula a sociedade a efetuar a compra das próprias ações, conforme contrato firmado. V. Não pode a empresa Recorrente se valer dos benefícios da referida cláusula para seduzir investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium .
VI. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação, 014140124851, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1) A cláusula contratual que assegura a ¿garantia de recompra¿ após o 40º mês cria verdadeiro poder jurídico ao acionista que, ao exercê-lo, coloca a sociedade numa situação de ter que sofrer, em seu patrimônio, os efeitos jurídicos dele decorrentes (sujeição), e que, no caso, traduzem-se no dever de ter que efetuar a compra das próprias ações. 2) Não pode a empresa se valer dos benefícios da referida cláusula para atrair investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 28 de março de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE ⁄ RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 014140068868, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017) grifos meus

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. DANOS MORAIS. INESTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
) A cláusula contratual que assegura a ¿garantia de recompra¿ após o 40º mês cria verdadeiro poder jurídico ao acionista que, ao ser exercê-lo, coloca a sociedade numa situação de ter que sofrer, em seu patrimônio, os efeitos jurídicos dele decorrentes (sujeição), e que, in casu, traduzem-se no dever de ter que efetuar a compra das próprias ações. 2) Não pode a empresa recorrida se valer dos benefícios da referida cláusula para atrair investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium.
3) O simples descumprimento contratual não gera danos morais, cabendo a parte demonstrar o abalo íntimo sofrido, o que não ocorreu na espécie. 4) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 07 de julho de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 014140068850, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 14/07/2015) grifos meus

No que se refere ao valor das ações, verifico que deve ser o utilizado o valor demonstrado na ata da assembleia geral extraordinária de 31 de agosto de 2021, a qual foi colacionada aos autos por ambas as partes nos ID’s 4288193 e 4288206 a qual fixa o valor das ações da recorrida em R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

Assim, a manutenção da sentença em seus exatos termos é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)